Tribunal: TJDFT
Processo: 0730796-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730796-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE AGRAVADO: MARIA SIMONE LELIS D E S P A C H O Não há pedido liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso as informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator